Tribunal: TJSP
Processo: 1007497-15.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso na análise das responsabilidades – Inocorrência – Mero caráter infringente - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.